Tribunal: TJBA
Processo: 8030250-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030250-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BRUNO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
VINICIUS DOS SANTOS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA. RESPONSABILIDADE DO BANCO CREDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 14, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

2. No caso, restou incontroversa a quitação do contrato de empréstimo consignado, com persistência dos descontos em folha de pagamento mesmo após a liquidação, caracterizando falha na prestação do serviço.

3. A alegação de que a responsabilidade pela cessação dos descontos seria da Prefeitura de Salvador, na qualidade de órgão pagador, não afasta a obrigação do banco de adotar as providências necessárias junto ao ente público, a fim de evitar a cobrança indevida.

4. A continuidade dos descontos após a quitação, ainda que com posterior estorno, configura ilícito indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo devida a reparação por danos morais.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030250-56.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA, e como apelada BRUNO DE JESUS COSTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.